Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSUMAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consuma-se o crime do art. 303 do CTB quando o agente, de forma culposa, ao dirigir veículo automotor, causa lesão corporal a terceiro.
2. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do paciente, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
3. O reconhecimento da circunstância atenuante relativa à confissão não tem o condão de afastar a utilização da reincidência para fixação do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e desprovido.